Tribunal: STF
Processo: ARE 1584912
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal estadual assim ementado:

“APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO E COLIGAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS FORÇAS ARMADAS E NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, BEM COMO NA QUALIDADE DE AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS. PRETENSÃO AO CÔMPUTO DE TAL TEMPO DE SERVIÇO COMO EM EXERCÍCIO DE CARGOS DE “NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL”. FINALIDADE: APOSENTADORIA ESPECIAL (CF. ART. 1º, II, LC N.º 51/85). FUNDAMENTO DO PEDIDO: ART. 5º, § 1º, EC N.º 103/19, QUE CONCEBE EQUIPARAÇÃO. REGRA, CONTUDO, ENDEREÇADA A SERVIDORES FEDERAIS (CF. ART. 5º, CAPUT, EC N.º 103/19). INTELIGÊNCIA DO TEXTO NORMATIVO. ORDEM LÓGICA: PARÁGRAFO QUE SE INTERPRETA EM CONFORMIDADE COM O CAPUT DO DISPOSITIVO (CF. ART. 11, III, C, LC N.º 95/98). EXPRESSA PREVISÃO, ADEMAIS, DE REGRA DE TRANSIÇÃO DIRIGIDA AOS SERVIDORES ESTADUAIS (ART. 5º, § 2º, EC N.º 103/19). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO QUE COMBATE ÔNUS SUCUMBENCIAIS JÁ EXTIRPADOS NO PRIMEIRO GRAU: NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. DESPROVIMENTO, NA EXTENSÃO APRECIADA; CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO OUTRO RECURSO.” (Apelação nº 0163170-48.2020.8.19.0001, Quinta Câmara de Direito Público (Antiga 16ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Mauro Dickstein, j. 26.03.24)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, § 1º e 36, inciso III, ambos da Emenda Constitucional nº 103/2019. Argumenta-se, em síntese, “[...] embora a regra prevista no caput do art. 5º da Emenda Constitucional 103 dirija-se apenas aos policiais federais, o §1º reconhece como tempo de serviço estritamente policial o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiro militares, bem como e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo, aplicando-se indistintamente a todas as classes policiais, estaduais ou federais”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento, como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, do período de atividade desempenhado nas Forças Armadas, nas Polícias Militares, nos Corpos de Bombeiros Militares e como agente penitenciário ou socioeducativo, por policiais civis do Estado do Rio de Janeiro.
O Tribunal de origem entendeu que o referido dispositivo teria aplicação restrita aos servidores federais, porquanto o caput do art. 5º da EC nº 103/2019 estaria direcionado exclusivamente aos regimes próprios da União, devendo o § 1º ser interpretado em consonância com tal delimitação, nos termos da Lei Complementar nº 95/1998. Acrescentou, ainda, que a existência de um § 2º específico para os servidores estaduais evidenciaria opção do constituinte derivado por diferenciar os regimes, afastando a possibilidade de extensão da equiparação prevista no § 1º aos policiais civis estaduais. A partir dessa premissa, julgou improcedente o pedido de averbação do tempo de serviço prestado em outras instituições como tempo de natureza policial.
Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz da literalidade, da sistemática e da finalidade da norma constitucional em exame.
Colaciono, por oportuno, a literalidade do dispositivo em debate:

“Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.
§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. 
§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 
§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.”

Com efeito, o § 1º do art. 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019 é expresso ao dispor que serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, bem como o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. A redação do dispositivo é clara e objetiva, não estabelecendo qualquer distinção quanto ao ente federativo ao qual esteja vinculado o servidor, tampouco restringindo sua incidência às carreiras policiais federais.
O comando constitucional limitou-se a qualificar determinadas atividades pretéritas como de natureza estritamente policial, para fins previdenciários, elegendo como critério relevante a natureza e o conteúdo material das funções exercidas, e não o vínculo federativo do cargo ocupado. Dessa forma, onde o texto constitucional não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de indevida restrição de direito expressamente assegurado pela norma constitucional.
Não se sustenta, igualmente, a invocação da Lei Complementar nº 95/1998 como fundamento para uma interpretação restritiva do § 1º do art. 5º da EC nº 103/2019. O § 1º não se presta a disciplinar regimes próprios de previdência, mas a definir, em abstrato, quais atividades devem ser consideradas de natureza estritamente policial, razão pela qual não se encontra logicamente subordinado às referências institucionais constantes do caput.
Também não assiste razão ao acórdão recorrido ao extrair do § 2º do art. 5º da EC nº 103/2019 uma suposta exclusão implícita dos servidores estaduais do alcance do § 1º. O § 2º limita-se a estabelecer regra de transição, assegurando a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores às aposentadorias dos servidores dos Estados, enquanto não promovidas alterações na legislação interna de seus respectivos regimes próprios. Trata-se de norma de preservação do regime jurídico pretérito, e não de dispositivo voltado à supressão ou restrição de direitos expressamente reconhecidos em outros parágrafos do mesmo artigo.
A interpretação sistemática do art. 5º da EC nº 103/2019 revela, portanto, a plena compatibilidade entre seus parágrafos. Enquanto o § 1º define o que se considera tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o § 2º apenas disciplina a continuidade normativa dos regimes previdenciários estaduais, inexistindo qualquer antinomia ou relação de exclusão entre eles.
Sob o prisma teleológico, cumpre destacar que a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, e reafirmada pela EC nº 103/2019, fundamenta-se no reconhecimento do risco, do desgaste físico e psíquico e das condições peculiares inerentes às atividades de segurança pública e correlatas. Nesse contexto, a equiparação, para fins previdenciários, do tempo de serviço prestado nas instituições expressamente elencadas no § 1º decorre da identidade material das funções desempenhadas, independentemente de serem exercidas no âmbito federal ou estadual.
Não se cuida, na espécie, de atuação do Poder Judiciário voltada à ampliação de vantagens sob o pretexto da isonomia. Ao contrário, trata-se de interpretação fiel ao texto constitucional, que, ao não restringir expressamente o alcance do § 1º do art. 5º da EC nº 103/2019 às carreiras federais, revelou opção normativa consciente por uma equiparação fundada na natureza das atividades exercidas. O silêncio do constituinte derivado, nesse ponto, não autoriza leitura restritiva, mas impõe interpretação conforme o princípio da isonomia material, de modo a assegurar que servidores que exerceram, em tese, atividades de risco equivalente, ainda que vinculados a distintos entes da Federação, tenham acesso ao mesmo tratamento previdenciário expressamente assegurado pela Constituição.
Diante disso, entendo que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem mostra-se incompatível com a literalidade, a sistematicidade e a finalidade do art. 5º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo ser reconhecido aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro o direito à averbação do tempo de serviço prestado nas Forças Armadas, nas Polícias Militares, nos Corpos de Bombeiros Militares e como agente penitenciário ou socioeducativo como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Trata-se da vontade constitucional, que se coaduna plenamente com o princípio lógico da não contradição, pois um mesmo tempo de serviço não pode ser e deixar de ser classificado como atividade policial em virtude de um discrímen inconsistente, qual seja o vínculo com determinado ente da federação.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro o direito à averbação do tempo de serviço prestado nas Forças Armadas, nas Polícias Militares, nos Corpos de Bombeiros Militares e como agente penitenciário ou socioeducativo como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, daí emergindo as consequências previstas na legislação estadual.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente